Tribunal: TJSP
Processo: 1000945-25.2019.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Prevenção da Eg. 13a Câmara de Direito Privado, para o julgamento do presente recurso de apelação interposto contra a r. sentença, proferida em nominada de "ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por dano morais e materiais", em razão do julgamento de recurso – Apelação 1002648-59.2017.8.26.0415

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Prevenção da Eg. 13a Câmara de Direito Privado, para o julgamento do presente recurso de apelação interposto contra a r. sentença, proferida em nominada de "ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por dano morais e materiais", em razão do julgamento de recurso – Apelação 1002648-59.2017.8.26.0415 -, em anterior ação com a mesma denominação, uma vez que ambas envolvem a mesma relação jurídica, porquanto a presente ação tem por objeto o mesmo contrato discutido na presente ação, conforme apontado pela parte ré (fls. 51).
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.